Tribunal: STF
Processo: HC 139652
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. Constitucionalidade incontroversa. 3. Militares, estaduais ou das Forças Armadas, sujeitam-se às normas penais e processuais penais militares. 4. Corrupção passiva praticada por militar estadual. Crime praticado fora de estabelecimento militar. Irrelevância. 5. Bem jurídico violado é a Administração Militar. Competência da Justiça Militar. 6. Agravo a que se nega provimento.